Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento n.o 0731293-40.2021.8.07.0001 proposta por ROBERTO JORGE FREIRE MARQUES (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 128453189 dos autos de origem): (...) Considerando o certificado no ID 128244335, homologo a proposta de ID 125997002 e fixo os honorários periciais em R$ 52.500,00. Concedo, assim, ao banco requerido o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o depósito da referida verba, sob pena de adoção de medidas sub-rogatórias (art. 139, IV, do CPC). Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 37337068), o agravante em suma, sustenta que “o ônus do pagamento dos honorários periciais, caso necessário, incumbe, em regra, à parte requerente que deu causa à produção da prova em questão.” (ID 37337068 – Pág. 3) Alega que a proposta de honorários é elevada, de forma que o perito deve apresentar outra, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 37337069). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, informa que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Isso porque a irresignação ora trazida em sede recursal está direcionada à decisão proferida no ID 115227862 dos autos de origem, que determinou que o executado, ora agravante, suportasse o pagamento dos honorários do perito, já acobertada pelo fenômeno da preclusão, uma vez que não impugnada através da interposição do recurso cabível à época. Do mesmo modo, quanto ao valor da proposta de honorários apresentada pelo perito, vejo que as partes foram devidamente intimadas para apresentar eventual impugnação (ID126210026 dos autos de origem), entretanto, quedaram-se inertes, conforme se verifica na certidão de ID 12844335 dos autos de origem). Assim, o agravante pretende a modificação do encargo e do valor dos honorários periciais, que não foram objeto de recurso no tempo oportuno, razão pela qual não é possível a reapreciação de matéria, já acobertada pela preclusão. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acoberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1338682, 07508029120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de o agravante rediscutir matéria já preclusa. Dessa forma, em razão da preclusão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se.